Tribunal: CARF
Processo: 10314.014706/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.014706/2008-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.616 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2024
Recorrente
AMERICEL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 13/05/2008
SUSPEITA DE SUBFATURAMENTO. MULTA. DETERMINAÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO DOS TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO.
Somente com motivos justificáveis para duvidar da veracidade ou exatidão dos
dados ou documentos apresentados como prova de uma declaração de valor ou,
ainda, em caso de comprovada fraude, sonegação ou conluio, a autoridade
aduaneira poderá decidir, com base em parecer fundamentado, pela
impossibilidade de aplicação do primeiro método (valor de transação, obtido a
partir da fatura comercial, com os ajustes previstos no AVA/GATT).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar o auto de infração.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.014706/2008-34
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.014706/2008-34

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-071.167,
proferido pela 23a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo/SP que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação e manteve
em parte o crédito tributário, conforme Ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 13/05/2008
Importação de unidade de processamento digital de media capacidade e acessórios.
A fiscalização apurou através de laudo de assistência técnica realizado por engenheiro
habilitado que o Importador estava nacionalizando através de diversas filiais o mesmo
equipamento e oferecendo como valor aduaneiro preços proporcionais a utilização do
equipamento.
Foi afirmado na impugnação que houve restrição da utilização do equipamento pelo
fabricante. A restrição da utilização do equipamento refletiu no preço cobrado pelo
fabricante, o que autoriza a fiscalização aduaneira a desabonar o 1o método de valoração
aduaneira.
Essa situação é definida pela legislação aplicável, tal qual uma salvaguarda ou medida
de compensação de proteção do mercado interno, não caracterizando de modo algum
situação de fraude, sonegação ou conluio definidas pela legislação aplicável. A multa
regulamentar de 100% sobre o valor arbitrado está afastada.
O Relatório de Procedimento Fiscal não especifica que indicações do Regulamento
Aduaneiro foram desobedecidas. Portanto, essa multa regulamentar também deve ser
afastada.
Em função da Regra 1 das Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado,
devem ter classificação tributária no código NCM 8517.62.99, por se tratarem de Outros
Aparelhos para recepção, conversão, emissão e transmissão ou regeneração de voz,
imagens ou outros dados, incluindo os aparelhos de comutação e roteamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão proferida pela
DRJ de origem:
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 21/01/2009, em face
do contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de Imposto de Importação,
Imposto sobre Produtos Industrializados na importação e Contribuição COFINS –
Importação acrescidos de multa de ofício (75%) e juros de mora, além de multa do
controle administrativo e duas multas regulamentares, no valor de R$ 502.813,06, em
virtude dos fatos a seguir descritos.
O importador por meio da Declaração de Importação de n° 08/0702305-6,
registrada em 13/05/2008, submeteu a despacho mercadoria descrita como:
UNIDADE DE PROCESSAMENTO DIGITAL DE MEDIA CAPACIDADE E
ACESSÓRIOS, COMPOSTO DE: 0U9994405R SUN SERVER, NETRA 440DC
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.014706/2008-34

MEMORY 4GB. 2 PROCESSORS 04x146GB D1SKS DVD-RW SERIAL NUMBER:
0731AL5EI0 01 x979021R RMS CABINET 900DC (GABINETE) SERIAL NO:
10707431 0lx9990270R SUN RAV 270 ROHS THIN CLIENT (TERMINAL DE ACESSO
A REDE) SERIAL NUMBER: 0729YT0100 01x97ó434R EXTERNAL FAX MODEM
ROHS A-LINK 56I4RE (MODEM) SERIAL NUMBER 71591080049 01X990360R DAT
72GB I U DRIVE AC (UNIDADE DE FITA MAGNÉTICA) SERIAL NUMBE8
S0737T00125 01x941801 R CISCO 281 IXM ROUTHER (ROTEADOR) SERIAL
NUMBER: SFCZ1134720D
A fiscalização apurou através de laudo de assistência técnica realizado por
engenheiro habilitado que o Importador estava nacionalizando através de diversas
filiais o MESMO equipamento e oferecendo como VALOR ADUANEIRO preços
proporcionais a utilização do equipamento.

Preço declarado US$ 182.399,00 ➞ Sistema composto da adição 001 - preço
declarado US$ 35.195,00 e da adição 002 – preço declarado US$ 147.204,00,
totalizando US$ 182.399,00;

Capacidade REAL ➞ 1.000.000 assinantes;

O importador declarou que o equipamento atenderia 650.000 assinantes, mas seu
hardwere tem a plena capacidade de atender os 1.000.000 assinantes por possuir 04
(quatro) conjuntos:
 1 P/N 997054EDR;
 1 P/N 997064EDR;
 6 P/Ns 927741AR);
 totalizando: 4 P/N 997054EDR, 4 P/N 997064EDR, 24 P/Ns 927741AR)
 Sendo o P/N exatamente igual ao descrito na Declaração de Importação n° Dl
08/0702292-0, cujo valor declarado foi de US$ 85.850,00 para cada conjunto. (hardwere).
Sendo assim, o importador deverá recolher a multa de 100% entre o valor da
mercadoria declarado com o valor da mercadoria apurado - artigo 633, inciso I do
Regulamento Aduaneiro.
Foi considerado como apurado o valor declarado para o mesmo equipamento
(hardwere), na mesma época e para o mesmo exportador constante da Declaração de
Importação n° 08/0702292-0.
Demonstrado assim :
Declaração de Importação n° 08/0702292-0 (paradigma)

(4 conjuntos x US$ 85.850,00) = US$ 235.400,0

US$ 235.400,00 - US$ 182.399,00 (declarado) = Valor da multa US$ 53.001,00 (
equivalente em moeda nacional).
O sistema composto da adição 001 e da adição 002 deve ser classificada no
código NCM 8517.62.99 ( II 20% , IPI 20% ); incorretamente classificado no NCM
8471.50.20 (II 12%, IPI 15%).
As peças de reposição da adição 003 devem seguir o seu próprio regime cada
deve ser classificado em seu próprio NCM.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.014706/2008-34

Cientificado do auto de infração, pessoalmente, em 28/01/2009 (fls. 12), o
contribuinte, protocolizou impugnação, tempestivamente em 27/02/2009, na forma do
artigo 56 do Decreto no 7.574/2011, de fls. 102 à 125, instaurando assim a fase
litigiosa do procedimento.
O impugnante alegou que:
⊙ A MATÉRIA FÁTICA ENVOLVIDA NO PRESENTE AUTO DE
INFRAÇÃO
Uma vez superada a questão atinente à continuidade dos trâmites para o
desembaraço aduaneiro dos bens importados, pede vênia a Impugnante para, antes de
adentrar na análise do mérito da presente autuação, esclarecer como se deu o processo
de compra e importação levado a efeito pela Impugnante, bem como a maneira como
ele foi interpretado pelo Fisco responsável pela lavratura do presente Auto de Infração
e no laudo técnico confeccionado por perito credenciado junto à Receita Federal do
Brasil (doc. 3), o qual serviu de fundamentação para o lançamento ora impugnado.
Os equipamentos importados pela Impugnante servem principalmente para
disponibilizar aos seus clientes o serviço de Caixa Postal ligado à telefonia.
A disponibilização de caixas postais aos clientes da Impugnante é realizada por
meio de sistemas de multimensagem. Dentre outras partes integrantes deste sistema,
pode-se dizer que, a grosso modo, eles são formados por aparelhos de recepção,
conversão e transmissão ou regeneração de voz, imagens ou outros dados (hardwares),
sendo que, cada sistema, pode agrupar no máximo quatro desses aparelhos
(hardwares), os quais, no caso da Impugnante, podem ter a capacidade máxima para
250.000 caixas postais cada um.
Quer dizer, um sistema de multimensagem com capacidade máxima opera
1.000.000 caixas postais.
Ocorre que, a quantidade de caixas postais disponibilizadas aos seus clientes
podem ser negociadas junto ao fabricante, conforme a configuração aplicada em cada
equipamento.
Do exposto acima já se pode concluir que, cada hardware que compõe o sistema
de multimensagem até pode deter a capacidade de 250.000 caixas postais, no entanto,
para que esta capacidade possa ser utilizada é necessário que ele esteja configurado
para operar neste limite, sendo certo que o equipamento pode ser configurado pelo
próprio fabricante para funcionar tanto com a capacidade máxima de quanto para um
número menor delas, conforme se comprova pelo próprio laudo técnico confeccionado
por perito credenciado pela Receita Federal.
No caso da Impugnante, quando da negociação de compra destes equipamentos
com o seu fornecedor localizado no exterior, a aquisição é feita levando em conta o
número de caixas postais a ser fornecido juntamente com o hardware. É esclarecedor o
segundo trecho constante do laudo técnico decorrente da verificação das mercadorias:
A capacidade máxima de cada MMU (Multimessaging Unit) é de 250.000 caixas
postais.
Devido a demandas diferenciadas e específicas na utilização de correio de voz nas
diversas regiões do Brasil, a operadora adauire nossos sistemas por número de caixas
postais e de acordo com a sua demanda específica.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.014706/2008-34

Como a menor unidade de armazenamento comercializada pela Tecnomen possui uma
capacidade de atendimento de 250.000 caixas postais de assinantes, para localidades
onde existe menor utilização do sistema de correio de voz, a operadora não teria como
adquirir quantidades menores que 250.000 caixas postais.
Segundo o representante da Tecnomen, houve uma negociação entre as partes para a
aquisição de expansões com capacidades virtuais, inferiores a 250.000 caixas postais,
visando atender às demandas reais dos sites.
Sucede que como os bastidores MMU e T1U foram vendidos na configuração completa
de Hardware, não há como se justificar o abatimento realizado no valor dos mesmos,
que foi calculado de forma proporcional ao que a operadora vai operar em termos de
licença para alocação de assinantes.
Ou seja: conquanto os equipamentos sejam aparentemente iguais no que diz
respeito à sua aparência física, algo que levou o Sr. Perito à afirmação de que estes:
foram vendidos na configuração completa de hardware", trata o fabricante de instalar
neles comandos que ditam a quantidade de caixas postais que eles poderão operar,
como esclarece o representante do fabricante ao Sr. Perito, ao afirmar que os
equipamentos contam com "capacidades virtuais inferiores a 250.000 caixas postais.
Assim, a Impugnante faz a compra dos equipamentos com capacidades de
números de caixas postais diferentes, algo que refletiu na negociação comercial entre a
Impugnante e o fabricante e possibilitou que ela atendesse adequadamente a demanda
que possui em cada localidade em que presta serviços de telecomunicação.
Evidente, portanto, que pode a Impugnante adquirir os equipamentos em
questão com a capacidade de utilização máxima (250.000 caixas postais); ou pode
adquiri-los com o limitador instalado pelo fabricante, isto é, com um limite inferior de
caixas postais. Exemplo: aquisição de um equipamento que poderia suportar 250.000
caixas postais só que limitado por um número de 150.000, tudo a refletir no preço
cobrado pelo fabricante.
Além desta hipótese, a Impugnante pode também adquirir os sistemas
completos de multimensagem, que, da mesma forma que ocorre com os equipamentos
adquiridos com o fim de expandir seus sistemas também vêm limitados a determinado
número de caixas postais. Exemplo: a importação de um servidor que é composto por
quatro hardwares com capacidade máxima de 250.000 caixas postais cada um, pode
operar com apenas 650.000.
Tudo, novamente, conforme instruções limitadoras que são instaladas pelo
fabricante e que, necessariamente, refletem no preço da transação.
Diante disso, ao contrário do quanto afirmado pelo Sr. Perito no trecho do laudo
técnico acima transcrito, a Impugnante não adquire simplesmente um hardware cuja
capacidade é de 250.000 caixas postais. A Impugnante adquire equipamento apto a lhe
possibilitar o uso de tantas caixas postais quantas são possibilitadas pelo fabricante,
conforme negociação comercial firmada entre as partes. Ou seja, o preço pago leva em
conta a quantidade de caixas postais que ela está apta a utilizar e não a capacidade
total.
Desta forma, já se percebe que um equipamento que possibilita apenas 125.000
caixas postais é equipamento diverso daquele que possibilita o acesso a 250.000
caixas postais, embora fisicamente possam parecer ser os mesmos, fabricados pela
mesma empresa.
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.014706/2008-34

Verdadeiro fruto dos avanços tecnológicos que são presenciados nos dias de
hoje e que não pode ficar à margem das ponderações que serão necessárias para o
deslinde do presente caso.
Diante disso, a Impugnante importou equipamentos que, embora fossem
fisicamente semelhantes, contam com capacidades de utilização diferentes, atribuindo
na negociação com seu fornecedor, por óbvio, preço maior ao equipamento que
operará com maior número de caixas postais.
Ocorre que, tendo o Fisco verificado que juntamente com o processo de
importação ora questionado, outros cinco processos relativos a outras cinco
importações ocorriam concomitantemente, constatando, ainda, que os equipamentos
eram importados ora com capacidade máxima de caixas postais possíveis de utilização
e ora com capacidade menor, bem como constatado que os preços das transações eram
diferentes dependendo da capacidade, tomou por parâmetro o valor declarado pela
Impugnante na D.I. n° 08/0702292-0, a qual acobertou a importação de um
equipamento passível de utilização em sua capacidade máxima (250.000 caixas
postais) e atribuiu este valor aos equipamentos (unidades de armazenamento)
importados.
E, foi com esta percepção que se criou o fundamento para a autuação em
questão, em que um equipamento com capacidade para 650.000 caixas postais, deveria
contar, para fins de valoração aduaneira, com o mesmo valor do suposto preço daquele
com capacidade de 1.000.000 caixas postais, não obstante esta diferença entre os
números de caixas postais tivesse implicado em preços verdadeiramente diferentes.
A similitude física destes aparelhos não faz com que eles sejam o mesmo
aparelho, uma vez que não se trata de proporcionalidade da utilização de sua
capacidade, mas sim da própria possibilidade de utilização determinada pelo
fabricante, por meio de comandos instalados nos aparelhos a fim de refletir a
negociação comercial e a precificação que antecedem a remessa dos produtos ao
Brasil. A Impugnante ora compra um hardware que opera 1.000.000 caixas postais e
ora compra um hardware que opera 650.000 caixas postais.
Com todo o respeito de que é merecedor o zeloso trabalho fiscal, referida
situação é deveras diferente daquela sublinhada no seguinte trecho do Auto de
Infração:
Isto corresponde (a título de exemplo:) Importar dois carros idênticos, quatro
passageiros em cada veículo. No primeiro carro ele paga ao exportador o valor cheio e
declara como valor aduaneiro o valor cheio. Já no segundo carro o importador alega
ter um contrato com o exportador e paga metade do valor do carro pois vai ser
utilizado por apenas dois passageiros e INORRETAMENTE declara como valor
aduaneiro metade do valor do carro quando o correto seria declarar o valor total do
bem. O contrato do importador pode ser válido e legal, mas o valor aduaneiro deverá
ser o valor total do bem.
Pois bem. Uma vez esclarecidas as circunstâncias de fato que bem demonstram
o ponto de partida do trabalho fiscal ora impugnado, cabe agora à Impugnante
apresentar a interpretação que tem da legislação aplicável a tais fatos, especialmente
para demonstrar que a visão utilizada na confecção do Auto de Infração não se
coaduna com os critérios estabelecidos pela legislação que rege a valoração aduaneira
de mercadorias importadas, o que, certamente, levará V.Sas. ao cancelamento das
respectivas exigências.
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.014706/2008-34

⊙ A IMPOSSIBILIDADE DE SE CONSIDERAR A VALORAÇÃO
ADUANEIRA REALIZADA PELO AUTO DE INFRAÇÃO
O artigo 1 do AVA-GATT estabelece que o valor aduaneiro das mercadorias
importadas será o valor de transação, isto é, o preço efetivamente pago ou a pagar
pelas mercadorias, em uma venda para exportação para o país de importação com
determinados ajustes previstos pelo mesmo diploma. Geralmente, este valor ou preço
está discriminado na fatura comercial ou documento equivalente. Esta é a regra.
Conforme se nota pela análise da DI e da invoice correspondente (doc. 05), e
como não poderia deixar de ser, tendo em vista a exigência estabelecida pela
legislação, a Impugnante praticou o primeiro método de valoração aduaneira no
presente caso, oferecendo as mercadorias à tributação pelo valor da transação com os
ajustes determinados pelo artigo 8 do AVA-GATT.
Ademais, em manifestação datada de 01/10/2008, determina a fiscalização (doe.
06) que, de fato, o método a ser utilizado é o primeiro, porém, tendo em vista que o
laudo técnico é conclusivo no sentido de que todos os equipamentos seriam idênticos e
de que cada módulo/unidade de armazenagem atende a 250.000 assinantes, o valor
aduaneiro a ser utilizado é aquele que considera o pleno uso do equipamento, já que o
laudo não aponta qualquer limitador físico a esta utilização (no presente caso
4x250.000).
Ora, como visto no tópico acima, há sim a existência deste limitador, ainda que
virtual, como esclarecido no laudo, que tornam as mercadorias totalmente diferentes
no tocante a sua capacidade e, portanto, com a necessidade de atribuição de preços
diferentes.
Não obstante, afirma-se que o que ocorreu foi o equívoco na declaração dos
valores dos equipamentos, ao considerar a sua utilização em vez do valor do hardware
de que é composto, intimando a Impugnante a fazer as retificações necessárias
atendendo à exigência já efetuada no sistema Siscomex.
Ou seja, segundo o agente fiscal, o método utilizado pela Impugnante foi o
correto, no entanto, o valor por ela encontrado não.
À Impugnante quer parecer, com o devido respeito, um pouco contraditória a
posição adotada. Sim, pois se o método a ser utilizado é o primeiro e, se a apuração do
valor por este método se dá pelo preço efetivo da transação cobrado pelo fabricante,
constantes da invoice, não há como declarar outro valor por meio deste método senão
aquele por ela declarado.
Quer parecer ainda, que o Fisco baseou sua ação no suposto fato de que a
Impugnante estava importando uma mercadoria que tinha um valor determinado, mas
que teria atribuído o seu preço com base na utilização a que daria à mesma. E, da
análise de suas manifestações, bem como do constante do Auto de Infração, o único
farol que o guiou neste raciocínio foi o fato de as mercadorias serem iguais
fisicamente.
Ora, conforme amplamente explicitado, uma vez que existe a limitação para o
número de caixas postais que os equipamentos irão operar, não há como se considerar
que os equipamentos são os mesmos.
E é justamente aí que está o equívoco da fiscalização na lavratura deste Auto de
Infração: pretender determinar o valor aduaneiro de um equipamento comparando-o
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.014706/2008-34

com outro diverso, e o pior, impondo à Impugnante que considere como valor da
transação, preço que corresponde à equipamento diverso do descrito nesta Dl e que, de
fato, não teve como valor de transação aquele pretendido pelo Fisco.
Quer parecer que se pretendeu desconstituir o preço declarado pela Impugnante,
mas não se conseguiría fazê-lo alegando que o método de valoração estaria errado,
tendo em vista que, para a atribuição de novo valor, utilizou-se daquele declarado pela
Impugnante em outra Dl sob o fundamento de serem iguais.
Não se discute nestes autos, então, a utilização de um ou outro método de
valoração aduaneira. É incontestável, diante da afirmação do próprio Fisco, a
necessidade de utilização do primeiro método (art. 2 do AVA-GATT).
No entanto, da maneira como foi conduzida a ação fiscal, a valoração aduaneira
foi realizada por método próprio, anômalo e não previsto pela legislação, motivo pelo
qual deve ser totalmente desconsiderado.
Confira-se a sequência de fatos que levam a esta conclusão:
1. Determinou-se que o método a ser utilizado é o valor da transação;
2. afirma-se que a mercadoria importada é idêntica a outra mercadoria importada pela
própria Impugnante, sendo que o fator número de caixas postais seria irrelevante
para diferenciar os equipamentos;
3. declara que o valor declarado pela Impugnante não pode ser considerado como o
valor da transação;
4. atribui ao equipamento um valor atribuído pela própria Impugnante a equipamento
diverso, embora fisicamente parecido.
Ou seja, não houve motivos para se duvidar da veracidade das informações e
documentos disponibilizados pela Impugnante, não havendo, portanto, elementos para
que se desconsidere o valor da transação declarado, muito menos houve a hipótese de
se desconsiderar o valor aduaneiro com base no primeiro método.
Nesse sentido, importante frisar que o AVA-GATT estabelece que a utilização
dos outros métodos só pode ocorrer na impossibilidade de utilização do primeiro,
devendo ser respeitada a seqüência ali prevista.
Transcreve os artigos 82, 84 e 85 do Regulamento Aduaneiro vigente à época
da operação ora contestada (Decreto n° 4.543/2002).
Ou seja, da análise destes dispositivos, conclui-se que o valor aduaneiro a ser
calculado tal como previsto no primeiro método, só poderá ser desconsiderado se
houver motivos para duvidar da veracidade e da exatidão dos documentos que
embasam a valoração ou quando as explicações, documentos ou provas
complementares apresentados pelo importador, para justificar o valor declarado, não
forem suficientes para esclarecer a dúvida existente, sendo, neste momento, lícito à
fiscalização proceder ao arbitramento do valor.
Junta textos da jurisprudência do Conselho de Contribuintes: (Recurso
Voluntário n° 134.287, 3° CC, 2a Câmara, Conselheiro Relator Luciano Lopes de
Almeida Moraes, sessão de 24/04/2007).
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.014706/2008-34

Diante de tudo o quanto exposto até aqui no presente tópico, só se pode concluir
que não ocorreu in casu:
I. erro na atribuição do valor aduaneiro pelo primeiro método;
II.
omissão ou motivos para dúvida quanto à regularidade dos valores declarados, que
ensejassem a utilização de outro método que não o primeiro;
III. hipótese de arbitramento do valor aduaneiro, uma vez que não se caracteriza, nem
de longe, a má-fé da Impugnante.
Assim, outra alternativa não resta senão a desconsideração do valor atribuído às
mercadorias pelo Auto de Infração e a ratificação do fato de que, conforme
determinação legal, o valor a ser utilizado deve ser o valor da transação, tal qual
descrito na fatura comercial e espelhado na DI.
⊙ IMPOSSIBILIDADE DA ADOÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL
PROPOSTA NO AUTO DE INFRAÇÃO
Adicionalmente à questão atinente à valoração aduaneira apresentada no tópico
anterior, houve também a reclassificação da posição adotada pela Impugnante, como
se pode ler das acusações que deram fundamento para Auto de Infração:
O sistema da adição 001 e da adição 002 deve ser classificado no código 8517.62.99 (II
20%, IPI 20%); (incorretamente classificado no NCM 8517.50.20 II 12% e IPI 15%).
Comparando as informações acima com aquelas que constam da respectiva da
DI, à Impugnante quis parecer que, em razão deste suposto equívoco quanto à
classificação fiscal do equipamento constante na adição 001 da DI, estar-se-ia
adotando a classificação dada pela Impugnante para o bem descrito na adição 002.
Contudo não é possível afirmar com certeza que esta é a exigência formulada, já
que na presente DI nenhum bem foi classificado na posição 8517.50.20.
De fato. Na adição 001 a Impugnante importou um "Servidor SUN", descrito
como uma unidade de processamento digital de média capacidade e classificado na
posição 8471.50.20.
Já na adição 002 a Impugnante importou bem, fisicamente separado daquele
constante da primeira adição, que se constitui em uma Unidade de Sistema de
Multimensagem, classificada na posição considerada correta pelo Fisco, NCM
8517.62.99.
Evidentemente, a inexistência de qualquer referência à posição 8517.50.20 nas
importações em questão e a ausência de qualquer justificativa quanto ao motivo da
reclassificação, já constituem motivo suficiente para o cancelamento das exigências
decorrentes desta acusação, por representarem vício da ação fiscal que, infelizmente,
redunda em cerceamento do direito de defesa da Impugnante, o que não pode
prevalecer.
Diante do que foi exposto brevemente acima já se pode concluir que, neste
ponto, a presente ação fiscal padece de dois vícios insanáveis. O primeiro é a ausência
de motivação exarada pelo agente fiscal de rendas sobre as razões que o levaram a
reclassificar as mercadorias, e a segunda é o cerceamento do direito de defesa da
Impugnante, já que não consta nenhuma referência, durante todo o procedimento de
importação levado a efeito pela Impugnante, à posição 8517.50.20.
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.014706/2008-34

Da análise conjunta destas duas condutas firmadas pelo Fisco, fica claro
perceber que à Impugnante restou impossível a elaboração de Defesa com relação à
classificação fiscal proposta no Auto de Infração: a uma porque não foi exposto, no
próprio ato administrativo, justificativas para a desconsideração da classificação fiscal
adotada pela Impugnante e depois porque a autuação faz referência à posição nunca
antes citada no procedimento de importação. Flagrante a desobediência, de uma só
vez, aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação dos atos
administrativo, que, por imposição constitucional e legal, devem reger o processo
administrativo fiscal federal.
Junta textos da doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello.
Transcreve os artigos 2o e 50 da Lei 9.784/99.
Junta textos da doutrina de Hugo de Brito Machado.
Ora, diante de todo o exposto resta claro que para a lavratura do presente Auto
de Infração foram desrespeitados os princípios do contraditório, da ampla defesa e da
motivação dos atos administrativos, amplamente resguardados pela Constituição
Federal e pela lei aplicável ao processo administrativo federal.
⊙ INCORRETA APLICAÇÃO DA MULTA REGULAMENTAR POR
SUPOSTO ERRO NA VALORAÇÃO ADUANEIRA DAS MERCADORIAS
Ocorre que referida multa foi aplicada em notória violação ao princípio da
legalidade e de seu corolário, a tipicidade, devendo ser cancelada sob pena de
comprometimento da higidez e segurança jurídica necessárias ao perfeito
funcionamento do Ordenamento Jurídico Pátrio.
Esclarece-se, nesse sentido, que para que uma sanção seja aplicada, mister é a
observância do enquadramento legal previsto, pois as sanções administrativo-
tributárias, assim como as demais sanções jurídicas, sujeitam-se aos princípios da
estrita legalidade e da tipicidade, direitos fundamentais constitucionalmente
assegurados (artigo 5o, inciso XXXIX da Constituição Federal3).
Junta textos da doutrina de Norberto Bobbio.
De acordo com o conceito acima, nota-se que todas as normas prescritivas são
passíveis de violação, dando ensejo à hipótese de incidência de outra norma jurídica,
esta de caráter sancionador.
Ou seja: é também a sanção uma norma jurídica que, como qualquer outra
norma, depende de constatação em concreto das circunstâncias que permitem sua
aplicação pelo operador do Direito.
Fixadas estas premissas, é justamente a inexistência das circunstâncias que
permitiríam a aplicação da multa de que tratava o artigo 633 do antigo Regulamento
Aduaneiro aos fatos subjacentes ao Auto de Infração em questão.
Para a cominação de penalidade deve ser observado o princípio da estrita
legalidade e, por conseqüência o da tipicidade.
Para sustentar a aplicabilidade da multa no presente caso, o Fisco deveria
apontar na conduta da Impugnante a existência dos seguintes predicados que
denotariam a adequação de sua prática aos preceitos legais acima descritos e que, por
Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.014706/2008-34

conseguinte, permitira colher o seu respectivo conseqüente, a multa: (i) existência de
declaração falsa quanto ao preço praticado na transação, importando em diferença
entre o preço declarado e o preço efetivamente praticado pelo vendedor; ou (ii)
necessidade de aferição do preço da mercadoria por meio de arbitramento.
Destarte, importante perquirir em qual dessas hipóteses teria a autoridade
responsável pelo lançamento buscado fundamento para a aplicação da multa sob
análise. Para investigar tal questão, transcreve-se excerto da autuação relativamente à
descrição e capitulação da multa aplicada à Impugnante:
5-5 Sendo assim, o importador deverá recolher a multa de 100% entre o valor da
mercadoria declarado com o valor da mercadoria apurado - artigo 633, inciso I do
Regulamento Aduaneiro. Sendo considerado como apurado o valor declarado para o
mesmo equipamento (hardware), na mesma época e para o mesmo exportador
constante da Dl de número 08/0702292-0. Demonstrando, assim: (Dl 08/0702292-0)
(4xUS$ 85.850,00) U$ 235.400,00 - US$ 182.399,00 (declarado) = Valor da multa US$
53.001,00 (equivalente em moeda nacional).
Do excerto acima transcrito verifica-se, então, que o ocorrido nos presentes
autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses prescritas no artigo 633, inciso I do
antigo Regulamento Aduaneiro e, por isso, também no artigo 703 do atual
Regulamento Aduaneiro, impondo que a presente penalidade seja de pronto afastada.
De fato, pois a Impugnante não declarou ao Fisco qualquer informação falsa,
simulou operação diversa e/ou agiu com dolo, mas, pelo contrário, declarou a este o
valor da operação comercial contratado, o qual corresponde ao valor efetivamente
pago pelas mercadorias, não se justificando qualquer alegação da diferença encontrada
pela Fiscalização.
Tanto é verdade que a Impugnante declarou os preços que efetivamente foram
praticados junto ao vendedor que o próprio laudo solicitado pela fiscalização, LO
210/019/2008 - TECNOMEN, abre o tópico "Justificativas Técnicas da Precificação
adotada na Negociação", no qual a autoridade fiscal por meio do perito por ela
designado e por meio das informações atestadas pelo próprio representante do
vendedor, verifica que os preços declarados foram efetivamente aqueles que
vigoraram nas operações.
Ademais, o próprio cálculo acima transcrito demonstra que para aferir a suposta
diferença de valoração aduaneira das mercadorias, o Fisco utiliza-se do valor
aduaneiro informado pela própria Impugnante em outra operação de importação, a
qual, como já exaustivamente salientado na presente Impugnação, difere da operação
de importação ora autuada, por serem as mercadorias manifestamente diversas.
Assim, demonstrado que a Impugnante não agiu com dolo, simulação e/ou por
meio quaisquer meios fraudulentos para obter suposta vantagem com a valoração
aduaneira das mercadorias importadas, mas, ao contrário, realizou suas operações de
forma ilibada e em consonância com a legislação pátria, não há que se falar na
aplicação da multa ora combatida, pois não atendido, nesse particular, o seu respectivo
enquadramento normativo em razão de uma inimaginável declaração de preço
divergente da realidade.
Outrossim, depreende-se que para a aplicação da multa à Impugnante, o Fisco
também não recorreu ao arbitramento, sendo que nem mesmo foram preenchidos os
requisitos para a sua eventual utilização, o que significa dizer que, também por este
ângulo não houve enquadramento legal para a aplicação da multa ora questionada.
Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-011.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.014706/2008-34

Como já salientado, a Impugnante agiu corretamente e com zelo na realização
de suas atividades, cumprindo todas as suas obrigações, inclusive as de guarda e
conservação da documentação relativa às suas operações de importação, sendo que
não omitiu o preço das mercadorias em questão nem realizou quaisquer declarações
falsas e/ou mesmo agiu com dolo e/ou com o fim de auferir vantagens com a
valoração aduaneira questionada pelo Fisco por meios fraudulentos.
E, tanto isso é verdade, que valor de referência utilizado pelo fisco é o valor
declarado pela própria Impugnante em uma das importações que ocorreram
concomitantemente.
Assim, plenamente demonstrado que não há quaisquer elementos nos atos
praticados pela Impugnante que possam sustentar a utilização de arbitramento no
presente caso, o que importa dizer que, também nesse particular, incorreta se apresenta
a aplicação da multa ora combatida.
Portanto, por todos os argumentos e evidências acima mencionados, verifica-se
que o Fisco, quando muito, fez uso de interpretação divergente quanto ao critério de
valoração aduaneira, o qual diverge daquele utilizado pela Impugnante.
Diante do exposto, sendo inexistentes os pressupostos de fato e de direito que
autorizariam a imposição da multa prevista no artigo 633, inciso I do Regulamento
Aduaneiro, resta amplamente demonstrado que essa padece de validade frente aos
princípios da legalidade e da tipicidade, impondo-se, por todos esses fatos, o seu
integral cancelamento.
⊙ PEDIDO
Diante de todo o exposto, requer que a presente Impugnação seja regularmente
recebida e processada para que seja integralmente cancelado o presente Auto de
Infração por carecer de fundamento legal, liberando-se a mercadoria ora em poder da
fiscalização.
A Contribuinte foi intimada da r. decisão de primeira instância pela via eletrônica
em 07/03/2016 (Termo de Abertura de Documento de e-fls. 572), apresentando Recurso
Voluntário em 06/04/2016 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 627), através do
qual pediu provimento da seguinte forma:
(i) Preliminarmente, a nulidade do lançamento frente à inaplicabilidade do
arbitramento, seja para o fim de determinar a reforma da decisão, na parte ora
recorrida, com o consequente cancelamento da parte remanescente da exigência
fiscal ora combatida;
(ii) Caso se entenda que o lançamento ora combatido decorre de arbitramento do
valor aduaneiro do equipamento por ela importado, seja reconhecida a nulidade
da autuação, frente à inobservância das regras e sequência dos métodos previstos
no AVA-GATT;

(iii) Inexistência de infração decorrente de erro na classificação fiscal;

(iv) Cancelamento dos juros de mora, calculados com base na taxa Selic, sobre a
multa de ofício lançada nos Autos de Infração.

Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-011.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.014706/2008-34

Através do Despacho de e-fls. 636, o processo foi encaminhado para sorteio e
julgamento.
É o Relatório.
Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
resultando em seu conhecimento.

2. Objeto da lide
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre lançamento de ofício lavrado
para exigência de Imposto de Importação, Imposto sobre Produtos Industrializados na
importação e Contribuição COFINS – Importação, acrescidos de multa de ofício (75%) e juros
de mora, além de multa do controle administrativo e duas multas regulamentares, no valor de R$
502.813,06.
A autuação tem por objeto a Declaração de Importação n° 08/0702305-6,
registrada em 13/05/2008, através da qual foi importado o equipamento (hardwere) com
capacidade de 1.000.000 assinantes, descrito como: UNIDADE DE PROCESSAMENTO
DIGITAL DE MEDIA CAPACIDADE E ACESSÓRIOS.
Com base em Laudo de Assistência Técnica afirmou a Fiscalização que a
Importadora estava nacionalizando, através de diversas filiais, o mesmo equipamento e
oferecendo como valor aduaneiro preços proporcionais a utilização do equipamento.
Em síntese, concluiu a Fiscalização que:
i)
A Recorrente teria efetuado o recolhimento a menor dos referidos tributos,
em razão de ter apresentado declaração com valor inexato da mercadoria;
ii)
O sistema composto da adição 001 e da adição 002 deve ser classificada no
código NCM 8517.62.99 ( II 20% , IPI 20% ), porém foi incorretamente
classificado no NCM 8471.50.20 (II 12%, IPI 15%).
Com relação ao objeto deste litígio, foi declarado o preço de US$ 182.399,00,
sendo que na Adição 001 foi declarado o preço de US$ 35.195,00 e, na Adição 002 foi declarado
o preço de US$ 147.204,00.
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-011.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.014706/2008-34

A Colenda 23a Turma da DRJ/SPO julgou a impugnação parcialmente procedente,
determinando o cancelamento da multa isolada de R$ 269.781,37 e da multa regulamentar de R$
200,00.
Passo à análise da controvérsia que remanesce neste processo, quais sejam:
(i)
A impossibilidade de se considerar a valoração aduaneira realizada pelo
auto de infração; e
(ii)
A impossibilidade da adoção da classificação fiscal proposta no auto de
infração.

3. Mérito
Inicialmente, pediu a Recorrente pela nulidade do lançamento em razão da
inaplicabilidade do arbitramento.
Considerando que a matéria invocada em sede preliminar se confunde com o
mérito, passo à análise conjunta de tais argumentos.
Como já mencionado acima, concluiu a Fiscalização que ficou provado pelo
Laudo Técnico realizado por engenheiro habilitado que o Importador estava nacionalizando,
através de diversas filiais, o mesmo equipamento e oferecendo como valor aduaneiro os preços
proporcionais a utilização.
Por consequência, aplicou multa de 100% entre o valor da mercadoria declarado
com o valor da mercadoria apurado, na forma prevista pelo artigo 633, inciso I do Regulamento
Aduaneiro regulamentado pelo Decreto no 4.543/20021, incidente sobre o fato gerador deste
litígio.
A Fiscalização considerou o valor declarado para o hardwere, na mesma época e
para o mesmo exportador constante da DI de numero 08/0702292-0, ou seja, o valor unitário de
US$ 85.850,00 para cada um dos quatro conjuntos.
Argumentou a defesa que:
(i)
A similitude física destes aparelhos não faz com que eles sejam o mesmo
aparelho, uma vez que não se trata de proporcionalidade da utilização de sua
capacidade, mas sim da própria possibilidade de utilização determinada pelo
fabricante, por meio de comandos instalados nos aparelhos a fim de refletir a

1 Art. 633. Aplicam-se, na ocorrência das hipóteses abaixo tipificadas, por constituírem infrações administrativas ao
controle das importações, as seguintes multas (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 169 e § 6o, com a redação dada pela
Lei no 6.562, de 18 de setembro de 1978, art. 2o):

I - de cem por cento sobre a diferença entre o preço declarado e o preço efetivamente praticado na importação ou
entre o preço declarado e o preço arbitrado (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 88, parágrafo único).

Fl. 650
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-011.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.014706/2008-34

negociação comercial e a precificação que antecedem a remessa dos produtos ao
Brasil;
(ii)
Em suas operações, ora compra um hardware que opera 1.000.000 caixas postais
e ora compra um hardware que opera 650.000 caixas postais;
(iii)
O valor a ser utilizado deve ser o valor da transação, tal qual descrito na fatura
comercial e espelhado na DI;
(iv)
O artigo 1 do AVA-GATT estabelece que o valor aduaneiro das mercadorias
importadas será o valor de transação, isto é, o preço efetivamente pago ou a pagar
pelas mercadorias;
(v)
A Fiscalização pretende determinar o valor aduaneiro de um equipamento
comparando-o com outro diverso;
(vi)
A valoração aduaneira foi realizada por método próprio, anômalo e não previsto
pela legislação, motivo pelo qual deve ser totalmente desconsiderado;
(vii)
O AVA-GATT estabelece que a utilização dos outros métodos só pode ocorrer na
impossibilidade de utilização do primeiro, devendo ser respeitada a sequência
prevista;
(viii)
Conforme disposto no artigo 148 do Código Tributário Nacional (“CTN”), bem
como na doutrina e na jurisprudência, o arbitramento se trata de medida extrema
para fins de apuração da base de cálculo do imposto devido, que somente poderá
ser adotada caso as declarações ou esclarecimentos prestados pelo contribuinte
sejam omissos ou não mereçam fé.

Com razão à defesa.
Para determinação do valor aduaneiro das mercadorias importadas, o artigo
VII do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio - GATT 1994 (AVA-GATT) tem por
previsão a aplicação dos seguintes métodos, os quais devem incidir em ordem sucessiva e
excludente do método anterior:
1o Método – Valor da Transação: Deve ser considerado o preço efetivamente pago
ou a pagar pelas mercadorias importadas. O AVA/GATT determina que a base
primeira para a valoração aduaneira é o valor de transação, tal como definido no
Artigo 1.
2o Método – Valor de transação de mercadorias idênticas: Considera o valor da
transação de mercadorias idênticas transacionadas entre os mesmos países e no mesmo
período (ou período próximo) em que as outras exportações ocorreram. Somente deve
ser aplicado quando o valor aduaneiro não puder ser determinado de acordo com as
disposições do Artigo 1.
3o Método – Valor de transação de mercadorias similares: Considera o valor da
transação de bens similares vendidos para exportação nas mesmas condições do
método anterior.
4o Método – Valor de revenda (ou método do valor dedutivo): Considera o valor
unitário dos bens importados ou produtos importados idênticos e similares revendidos
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-011.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.014706/2008-34

no mercado interno, deduzindo custos e lucros para obter o valor aduaneiro presumido
dos bens.
5o Método – Custo de produção (ou método do valor computado): O valor
aduaneiro é determinado com base no preço pelo qual as mercadorias são vendidas, no
mesmo estado em que são importadas a um comprador não vinculado ao vendedor no
país de importação. Considera que o valor será igual à soma do valor das matérias, da
fabricação, do lucro, das despesas gerais e dos custos de todas as demais despesas
necessárias para a produção das mercadorias importadas.
6o Método – Último recurso (ou método pelo critério da razoabilidade): O valor
aduaneiro é determinado com base no valor computado. Considera a aplicação de
critérios razoáveis de acordo com os princípios e disposições gerais do Artigo VII do
GATT 1994. Este método é aplicável somente quando nenhum dos métodos anteriores
permitir identificar o valor aduaneiro a ser considerado.
Observo que o ACORDO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO ARTIGO VII
DO ACORDO GERAL SOBRE TARIFAS E COMÉRCIO 1994 assim prevê:
Artigo 1
1.
O valor aduaneiro de mercadorias importadas será o valor de transação,
isto é, o preço efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias em uma venda para
exportação para o país de importação, ajustado de acordo com as disposições do
Artigo 8, desde que:
(a) não haja restrições à cessão ou à utilização das mercadorias pelo comprador,
ressalvadas as que:
(i) sejam impostas ou exigidas por lei ou pela administração pública do país de
importação;
(ii) limitem a área geográfica na qual as mercadorias podem ser revendidas; ou
(iii) não afetem substancialmente o valor das mercadorias;
(b) a venda ou o preço não estejam sujeitos a alguma condição ou contra-prestação para
a qual não se possa determinar um valor em relação às mercadorias objeto de valoração;
(c) nenhuma parcela do resultado de qualquer revenda, cessão ou utilização subseqüente
das mercadorias pelo comprador beneficie direta ou indiretamente o vendedor, a menos
que um ajuste adequado possa ser feito de conformidade com as disposições do Artigo
8; e
(d) não haja vinculação entre o comprador e o vendedor ou, se houver, que o valor de
transação seja aceitável para fins aduaneiros, conforme as disposições do parágrafo 2
deste Artigo.
Artigo 7
1.
Se o valor aduaneiro das mercadorias importadas não puder ser
determinado com base no disposto nos Artigos 1 a 6, inclusive, tal valor será
determinado usando-se critérios razoáveis condizentes com os princípios e disposições
gerais deste Acordo e com o Artigo VII do GATT 1994 e com base em dados
disponíveis no país de importação.
2.
O valor aduaneiro definido segundo as disposições deste Artigo NÃO SERÁ
BASEADO:
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-011.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.014706/2008-34

(a) - no preço de venda no país de importação de mercadorias produzidas neste;
(b) - num sistema que preveja a adoção para fins aduaneiros do mais alto entre
dois valores alternativos;
(c) - no preço das mercadorias no mercado interno do país de exportação;
(d) - no custo de produção diferente dos valores computados que tenham sido
determinados para mercadorias idênticas ou similares, de acordo com as disposições do
Artigo 6;
(e) - no preço das mercadorias vendidas para exportação para um pais diferente do país
de importação;
(f) - em valores aduaneiros mínimos; ou
(g) - em valores arbitrários ou fictícios. (sem destaque no texto original)
No caso em análise, em que pese a Fiscalização trazer a comparação entre as
mercadorias tidas como similares, sequer cogitou sobre a existência de fraude, conluio ou
dolo, o que incorre em desconformidade com o AVA/GATT e o art. 88 da Medida
Provisória no 2.158-35/2001, que assim dispõe:

Art. 88. No caso de fraude, sonegação ou conluio, em que não seja possível a
apuração do preço efetivamente praticado na importação, a base de cálculo dos
tributos e demais direitos incidentes será determinada mediante arbitramento do
preço da mercadoria, em conformidade com um dos seguintes critérios, observada
a ordem seqüencial:
I - preço de exportação para o País, de mercadoria idêntica ou similar;
II - preço no mercado internacional, apurado:
a) em cotação de bolsa de mercadoria ou em publicação especializada;
b) de acordo com o método previsto no Artigo 7 do Acordo para Implementação do
Artigo VII do GATT/1994, aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de 15 de
dezembro de 1994, e promulgado pelo Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 1994,
observados os dados disponíveis e o princípio da razoabilidade; ou
c) mediante laudo expedido por entidade ou técnico especializado.
Parágrafo único. Aplica-se a multa administrativa de cem por cento sobre a
diferença entre o preço declarado e o preço efetivamente praticado na importação
ou entre o preço declarado e o preço arbitrado, sem prejuízo da exigência dos
impostos, da multa de ofício prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, e dos
acréscimos legais cabíveis. (sem destaques no texto original)
Ao contrário de qualquer alegação de fraude, sonegação ou concluiu, consta no
PARECER LO_210/019/2008_TECNOMEN (e-fls. 221) a seguinte conclusão:
VI. QUESITOS FORMULADOS PELO AFRF
1 A mercadoria inspecionada guarda perfeita correlação com o que foi
apresentado nos documentos de importação?
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-011.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.014706/2008-34

R. Fisicamente, as mercadorias importadas e submetidas a despacho nos 06
(seis) processos de importa cão, objeto desse laudo, correspondem exatamente às que
se encontram registradas nos documentos de importação (Declarações de
Importação, Invoices e Packing List). Contudo, com base na perícia técnica realizada
e nos esclarecimentos obtidos junto ao representante técnico local do fabricante
(Tecnomen), constatei algumas divergências no tocante a associações e
enquadramentos técnicos realizados, a con figurações de hardware e capacidade de
caixas postais para atendimento de assinantes, e valores diferentes, declarados para
os mesmos subconjuntos do sistema de multimensagem, conforme passo a descrever.
ANÁLISE DOS SEIS PROCESSOS DE IMPORTAÇÃO
Com base nas evidências apresentadas adiante, após uma análise minuciosa das
informações dos seis processos de importação, e esclarecimentos obtidos junto ao
representante técnico-comercial do fabricante dos equipamentos importados
(Tecnomen), foi possível constatar que todos os subconjuntos inspecionados serão
instalados em "Sites" do Grupo Claro, comercialmente designados nas Invoices e
Declarações de Importação, com os nomes BCP e Americel.
(...)
VII. PARECER CONCLUSIVO
Pelo exposto neste Laudo, posso afirmar que as mercadorias
inspecionadas configuram sistemas completos de multimensagem para instalação
em sites novos da Claro (BCP e Arriericel) e conjuntos de expansão para instalação
em sites existentes no território nacional, exatamente iguais aos que estão sendo
importados.
Os equipamentos foram identificados e descritos quantitativamente
de forma correta nas DI's de número 08/0702292-0, 08/0702295-5,
08/0702299-8 e 08/070302-1, porém enquadrados tecnicamente de forma
errada, por terem sido considerados sistemas completos de multimensagem quando
constituem apenas conjuntos de expansão para sistemas de multimensagem já
instalados em diferentes sites. (sem destaques no texto original)
E tanto não foram constatadas as hipóteses previstas legalmente para que sejam
afastados os seis métodos de valoração aduaneira previstos no AVA/GATT, que a multa
regulamentar de 100%, que se aplica exclusivamente nos casos de fraude, sonegação ou conluio,
foi afastada pelo ilustre julgador de primeira instância.
Outrossim, vejamos o que dispõe o Regulamento Aduaneiro, com a redação
do Decreto no 4.543/2002, aplicável ao caso:
Art. 82. A autoridade aduaneira poderá decidir, com base em parecer
fundamentado, pela impossibilidade da aplicação do método do valor de transação
quando (Acordo de Valoração Aduaneira, Artigo 17, aprovado pelo Decreto
Legislativo no 30, de 1994, e promulgado pelo Decreto no 1.355, de 1994):
I - houver motivos para duvidar da veracidade ou exatidão dos dados ou
documentos apresentados como prova de uma declaração de valor; e
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-011.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.014706/2008-34

II - as explicações, documentos ou provas complementares apresentados pelo
importador, para justificar o valor declarado, não forem suficientes para esclarecer a
dúvida existente.
Parágrafo único. Nos casos previstos no caput, a autoridade aduaneira poderá solicitar
informações à administração aduaneira do país exportador, inclusive o fornecimento do
valor declarado na exportação da mercadoria. (sem destaques no texto original)

Art. 84. No caso de fraude, sonegação ou conluio, em que não seja possível a
apuração do preço efetivamente praticado na importação, a base de cálculo
dos tributos ou contribuições e demais direitos incidentes será determinada
mediante arbitramento do preço da mercadoria, em conformidade com um dos
seguintes critérios, observada a ordem seqüencial (Medida Provisória no 2.158-35,
de 2001, art. 88):
I - preço de exportação para o País, de mercadoria idêntica ou similar; ou
II - preço no mercado internacional, apurado:
a) em cotação de bolsa de mercadoria ou em publicação especializada;
b) mediante método substitutivo ao do valor de transação, observado ainda o princípio
da razoabilidade; ou
c) mediante laudo expedido por entidade ou técnico especializado.
Art. 85. O valor aduaneiro será apurado com base em método substitutivo ao valor de
transação, quando o importador ou o adquirente da mercadoria não apresentar à
fiscalização, em perfeita ordem e conservação, os documentos comprobatórios das
informações prestadas na declaração de importação, a correspondência comercial e, se
obrigado à escrituração, os respectivos registros contábeis (Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, art. 86). (sem destaques no texto original)
Diante da ausência de fraude, sonegação ou conluio, resta necessária a análise
sobre a possibilidade de arbitramento em razão de dúvida da veracidade ou exatidão dos
dados ou documentos apresentados como prova de uma declaração de valor.
Assim constou no Auto de Infração:
5-1 DI 08/0702305-6
5-2 Prego declarado US$ 182.399,00. Sistema composto da adição 001 e da adição 002-
preço declarado US$35.195,00 + 147.204,00= US$ 182.399,00.
5-3 Capacidade REAL 1.000.000 assinantes, cujo hardwere e composto de 04 ( quatro)
conjunto de ( 1 P/N 997054EDR, 1 P/N 997064EDR, 6 P/Ns 927741AR), e acrescido
dos P/N 99114405R, P/N 97902R, P/N 9990270R, P/N 976434R, P/N 990360R, P/N
941801R, P/N 998389R, F/N 775298R, P/N 979006R, P/N701426EDR.
5-4 O importador declarou que o equipamento atenderia 650.000
assinantes, mas seu hardwere tem a plena capacidade de atender os
1.000.000 assinantes por possuir 04 (quatro) conjuntos (1 P/N
997054EDR, 1 P/N 997064EDR, 6 P/Ns 927741AR1, (totalizando: 4 P/N
997054EDR, 4 P/N 997064EDR, 24 P/Ns 927741AR) sendo P/N
exatamente igual ao descrito na DI de numero DI 08/0702292-0 - cujo
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-011.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.014706/2008-34

valor declarado foi de US$ 85.850,00 para cada conjunto.
(hardwere).
5-5 Sendo assim, o importador devera recolher a multa de 100% entre o valor da
mercadoria declarado com o valor da mercadoria apurado - artigo 633, inciso I do
Regulamento Aduaneiro. Sendo considerado como apurado o valor declarado para o
mesmo equipamento (hardwere), na mesma época e para o mesmo exportador constante
da DI de numero 08/0702292-0. Demonstrado assim : ( DI 08/0702292-0) ( 4 x US$
85.850,00) US$ 235.400,00 - US$ 182.399,00 (declarado) = Valor da multa US$
53.001,00 ( equivalente em moeda nacional).
Vejamos as diferenças indicadas no Laudo Pericial entre os equipamentos
objeto da DI no 08/0702305-6 e a DI no 08/0702292-0 (Paradigma):
Para cada um desses Sites estou discriminado a seguir o que representa uma nova
instalação e o que representa uma ampliação da capacidade de atendimento instalada
em sites já existentes.
 DI no 08/0702292-0
(Stemar MG — Expansão de 500.000 Caixas Postais para BH — Pool 02)
 DI no 08/0702305-6
(Americel MT — Site novo para Cuiabá com 350.000 Caixas Postais — Pool 05)
(Americel OF — Expansão de 200.000 Caixas Postais para Brasilia 2— Poo/ 13)
(Americel GO:- Expansão de 100.000 Caixas Postais para Goiania 2— Pool 14)

DI 08/0702292-0
(Paradigma)
DI 08/0702305-6
Adição 1
DI 08/0702305-6
Adição 2
DI 08/0702305-6
Adição 3
Enquadramento
indicado em
Laudo Pericial
Outros aparelhos de
recepção, conversão e
transmissão
ou
regeneração de voz,
imagens
ou
outros
dados, incluindo os
aparelhos
de
comutação
e
roteamento.
Unidades
de
processamento, exceto as
unidades em corpo único
ou em sistemas, podendo
conter, no mesmo corpo
um ou dois dos seguintes
tipos de unidades: unidade
de memória, unidade de
entrada e unidade de saída
De
media
capacidade,
podendo conter no máximo
uma unidade de entrada e
outra
de
saída,
com
capacidade de instalação
dentro do mesmo gabinete ,
de unidades de memória,
podendo conter múltiplos
conectores
de
expansão
("slots'),
e
valor
FOB
superior a US$ 12.500,00 e
inferior ou igual a US$
46.000,00. por unidade.
Outros
aparelhos
de
recepção, conversão e
transmissão ou regeneração de voz, imagens ou outros dados, incluindo os
aparelhos de comutação
e roteamento.

Outras partes e peças
de
aparelhos
telefônicos.
incluídos
os telefones para redes
celulares e para outras
redes sem fio; outros
aparelhos para transmissão ou recepção de voz, imagens ou outros dados, incluídos os aparelhos para
comunicação em redes
por fio ou redes sem fio
(tal corno um rede
local (Ian) ou urna rede
de

area estendida (wan), exceto os aparelhos de impressão. aparelhos transmissores para radiodifusão ou televisão, aparelhos
monitores e televisores
Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-011.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.014706/2008-34

e aparelhos receptores
ou de reprodução de
som e imagens.

DI 08/0702292-0
(Paradigma)
DI 08/0702305-6
(Autuação)
Capacidade Real de
Caixas Postais
500.000
1.000.000
Caixas Postais
Contratadas
500.000
650.000
Peso Líquido
76 kg
869 kg
Peso Bruto
98 kg
1.103 kg
Valor FCA
declarado
171.700,00
196.460,00
Diferença Apurada
**************
255.000.00

Vejamos, ainda, o que concluiu o Parecer Técnico que sustentou a autuação:
Pelo exposto neste Laudo, posso afirmar que as mercadorias inspecionadas
configuram sistemas completos de multimensagem para instalação em sites novos da
Claro (BCP e Americel) e conjuntos de expansão para instalação em sites existentes
no território nacional, exatamente iguais aos que estão sendo importados.
Os equipamentos foram identificados e descritos quantitativamente de
forma correta nas Dl's de número 08/0702292-0, 08/0702295-5, 08/0702299-8 e
08/070302-1, porém enquadrados tecnicamente de forma errada, por terem sido
considerados sistemas completos de multimensagem quando constituem apenas
conjuntos de expansão para sistemas de multimensagem já instalados em
diferentes sites.
As capacidades de atendimento de assinantes ou número de Caixas Postais por
expansão declarada, não conferem com as identificadas, pois os subconjuntos de
hardware são idênticos.
Com relação às Dl's de número 08/0702305-6 e 08/0702307-2, os
equipamentos foram descritos separadamente em três adições e as divergências
apuradas foram:
· Os gabinetes das Adições 001 não são máquinas de processamento de dados de média
capacidade genéricas. Elas operam em conjunto com os sistemas de multimensagem
das Adições 002, com funções cumulativas de manutenção, controle, parametrização e
operação;
Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-011.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.014706/2008-34

· Os bastidores de expansão declarados em conjunto com os sistemas completos de
multimensagem das Adições 002 apesar de se destinarem a expansões de outros sites
podem ser configurados como parte integrante dos sistemas, expandindo suas
capacidades de atendimento para 1.000.000 de caixas postais. Ainda que eles tivessem
sido discriminados como sendo destinados à expansão de sistemas de multimensagem
já instalados em diferentes sites, a capacidade total de atendimento continuaria a ser
de 1.000.000 de caixas postais e não de 650.000 e 500.000, conforme declarado.
· Os kits de peças de reposição declarados nas Adições 003 compreendem
equipamentos que apresentam funções específicas, devendo, portanto, serem
enquadrados tecnicamente como tal.
O valor de uma unidade de expansão básica para 250.000 caixas postais,
constituído de 01 bastidor MMU e 01 bastidor TIU com 06 TIC foi identificado como
sendo igual a US$ 86.000,00 (oitenta e seis mil dólares). O valor de uma unidade base
do sistema constituída de 01 x rack SCU configurado com 01 bastidor CCU, 02
bastidores SCU, 02 switches, fontes, cabos e elementos de conexão foi informada pela
Tecnomen como sendo igual a US$ 60.000,00 (sessenta mil dólares)
O valor de um Rack do servidor NETRA com a configuração importada,
incluindo interface homem-máquina do usuário foi identificado na Adição 001 como
sendo da ordem de US$ 35.000,00 (trinta e cinco mil dólares americanos) O valor de
um Rack MMU com fonte e elementos de conexão foi informado pela Tecnomen
como sendo igual a US$ 6.000,00.

O valor destacado em amarelo para a Stemar MG foi tomado como referência
para o cálculo de custo do demais sistemas e expansões, resultando nas diferenças em
vermelho.
A diferença total apurada como não declarada foi de US$ 677.930,00. (sem
destaques no texto original)
Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-011.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.014706/2008-34

Observo que não constou do Parecer Técnico, tampouco no auto de infração, a
razão pela qual, acredita-se, deve ter sido considerado o 2o Método (valor de transação de
mercadorias idênticas) ou, ainda, o 3o Método (valor de transação de mercadorias similares).
Aliás, sequer foram abordados os métodos de valoração aduaneira no Laudo
Pericial ou na motivação do lançamento de ofício.
Por sua vez, ainda que se considerasse a aplicação do 2o ou 3o Métodos, entendo
que o Laudo Pericial não foi claro o suficiente sobre a identidade e/ou similaridade necessárias
para tais posições.
Pelo contrário, da análise dos destaques acima, é possível constatar diferenciação
nos enquadramentos dos equipamentos objetos da DI no 08/0702305-6 e da DI no 08/0702292-0
(Paradigma), sendo que em nenhum momento o Auditor Fiscal demonstrou a forma como foi
considerada a valoração aplicada.
Outrossim, em que pese a falta de demonstração da valoração considerada pelo
Auditor Fiscal, igualmente observei que o lançamento de ofício não está suficientemente
motivado com relação à classificação fiscal adotada.
Vejamos a forma como foi justificado o Código NCM adotado no auto de
infração:
5-6 Sistema composto da adição 001 e da adição 002 deve ser classificada no código
8517.62.99 ( II 20% , IPI 20% ); ((incorretamente classificado no NCM 8517.50.20 -,II
12%, IPI 15%)
5-7 As peças de reposição da adição 003 devem seguir o seu próprio regime cada deve
ser classificado em seu próprio NCM.(foram erroneamente classificadas no NCM
8517.70.99 -II 8,0%, IPI 10%)
Placas de Circuito Impresso (NCM 8517.7010)
925714A CPU686DA HSCX CPU - Placa de circuito impresso
926659A FDC686FA DISK CTRL - Placa de circuito impresso
927610 DSP62D DSP PMC - Placa de circuito impresso
9.27632 DSA4B DSP RTM - Placa de circuito impresso
927701 SWI16B PCM SWITCH - Placa de circuito impresso
927741A TIC188CA75 El - Placa de circuito impresso
927680A SCC186FC SER CTRL - Placa de circuito impresso
CPU Central Processing Unit - Placa de circuito impresso
CTRL Controller - Placa de circuito impresso
DSA DSP Adapter - Placa de circuito impresso
DSP Digital Signal Processor - Placa de circuito impresso
Switch Ethernet (NCM 8517.6239)
Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-011.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.014706/2008-34

941664A 100BASETX SWITCH 50P - Switch Ethernet
968952 100BASET PSU 1 OUT - Fonte do Switch Ethernet
Fonte de Alimentação (NCM 8504.4090)
962455 PSU 48V 5V26A 12V4A - Fonte de Alimentação
Unidade de Disco Rígido (NCM 8471.70.12)
959697 HDU35C73 DISK - Unidade de Disco Rígido
927812 HDT8OD TERMINATOR - Terminal de conexão
Ventilador (NCM 8414.5990)
974522 FAN UNIT ED 48V - Kit de ventilação
974540 ALARM-FAN UNIT C - Kit de ventilação
Como bem observado pela defesa, a decisão recorrida adotou a premissa de que
em razão de o equipamento descrito na adição 001 operar “em conjunto com os sistemas de
multimensagem das Adições 002” – este não poderia ser classificado como máquina de
processamento de dados.
Assim concluiu a decisão recorrida:
Do PARECER CONCLUSIVO apresentado no laudo de assistência técnica
LO_210/019/2008 TECNOMEN, depreende-se que:
1. Os gabinetes das Adições 001 operam em conjunto com os sistemas de
multimensagem das Adições 002, com funções cumulativas de manutenção,
controle, parametrização e operação;
2. Os bastidores de expansão declarados em conjunto com os sistemas completos
de multimensagem das Adições 002 expandem suas capacidades de atendimento
para 1.000.000 de caixas postais.
3. Os kits de peças de reposição declarados nas Adições 003 compreendem
equipamentos que apresentam funções específicas.
Todavia, se os gabinetes das Adições 001 operam em conjunto com os
sistemas de multimensagem das Adições 002, o que justifica a observação constante do
Laudo Pericial, de que os equipamentos se destinam para criação de novo site em Cuiabá-
MT (adição 001) e expansão de sites já existentes em Brasília-DF e Goiânia-GO (adição
002)???
Outrossim, considerou a Importadora o NCM 8517.50.20 para as Adições 001 e
002 e o NCM 8517.70.99 para a Adição 003.
Por sua vez, a classificação fiscal adotada como correta na autuação se refere
ao Código NCM 8517.62.99 para as Adições 001 e 002, e o NCM 8517.7010 para a Adição
003.
Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3402-011.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.014706/2008-34

Ocorre que, para os equipamentos objeto da DI no 08/0702292-0, paradigma
utilizada para arbitramento do valor aduaneira, o Auditor Fiscal afastou justamente o NCM
8517.62.99, indicado como corretos para a DI objeto desse litígio.
Vejamos a motivação com relação à DI Paradigma:
1-1 DI 08/0702292-0
1-2 Os conjuntos de bastidores (MMU / TIU) de expansão com acessórios de
instalação para sistemas de multimensagem foram descritos corretamente como
expansões para sistemas de multimensagem.
1-3 Preco declarado US$ 171.700,00 ( 2 x US$ 85.850,00)
1-4 Capacidade 500.000 assinantes, cujo hardwere e composto de 02 ( dois) conjuntos
(1 P/N 997054EDR, 1 P/N 997064EDR, 6 P/Ns 927741AR), (totalizando : 2 P/N
997054EDR, 2 P/N 997064EDR, 12 P/Ns 927741AR)
1-5 Adição 001 deve ser classificada no código NCM 8517.7099 ( II 8,0% ,
IPI 10% ); (incorretamente classificado no NCM 8517.62.99, II 20%, IPI
20%)
1-6 O importador devera recolher a multa de 1% sobre o valor aduaneiro da
mercadoria devido ao NCM incorretamente declarado do equipamento - artigo 636,
inciso I do Regulamento Aduaneiro.
1-7 O importador devera recolher a multa por fatura em desacordo - artigo 77, inciso
X, alínea "c" da lei 10833/03. (sem destaque no texto original)
Vejamos a descrição de tais Códigos:

E, por outro lado, aplicou o NCM 8517.70.99, ou seja, o mesmo que foi afastado
da Adição 003 deste litígio.
Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3402-011.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.014706/2008-34

Entendo que não é possível considerar como mesmo equipamento, aqueles que a
própria Fiscalização indica Códigos NCMs opostos, resultando flagrante insubsistência na
motivação utilizada para o lançamento.
Diante de tais fatos, não restou suficientemente justificada a motivação para que
seja afastado o método de transação, tampouco a similaridade entre os equipamentos ou a
exclusão dos demais métodos substitutivos do Artigo VII do Acordo Geral de Tarifas e
Comércio GATT, razão pela qual não cabe o arbitramento da forma como procedeu o Auditor
Fiscal.
Neste sentido, destaco o posicionamento do ilustre Conselheiro Rosaldo
Trevisan, em voto condutor do Acórdão no 3401-003.2592:
Além de cercear a defesa do importador, por não revelar como chegou à única DI
paradigma, se esta foi objeto de valoração, qual, detalhadamente, era a mercadoria, e
quais as quantidades negociadas, entre outros, a fiscalização não atende ao escopo do
AVAGATT, e sequer atende ao objetivo do art. 88 da Medida Provisória no
2.15835/2001, no qual a palavra "arbitramento" está longe de ser ligada a algo
arbitrário, pois há critérios precisos para determinação do preço da mercadoria. E o
principal de tais critérios (preço de exportação, para o país, de mercadoria idêntica ou
similar), que parece ter sido utilizado pelo fisco para valorar as mercadorias, não foi
suficientemente detalhado, revelando-se precário para que se forme convicção sobre a
identidade ou semelhança com cada espécie importada, além de não restar explicado de
onde advém, e como foi analisada pelo fisco a valoração da DI paradigma.

Considerando as razões acima, concluo que deve ser cancelado o lançamento de
ofício.

2 ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 11/11/2008, 18/11/2008
SUSPEITA DE SUBFATURAMENTO. MULTA. DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS
TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO.
Caso haja motivos para duvidar da veracidade ou exatidão dos dados ou documentos apresentados como prova de
uma declaração de valor (e o fato de as matérias constitutivas terem valor inferior ao produto final nos soa como
suficiente para demonstrar a dúvida, se devidamente fundamentada a verificação), a autoridade aduaneira poderá
decidir, com base em parecer fundamentado, pela impossibilidade de aplicação do primeiro método (valor de
transação, obtido a partir da fatura comercial, com os ajustes previstos no AVA/GATT).
Tal dúvida, disciplinada no artigo 82 do Regulamento Aduaneiro, que demanda parecer fundamentado, não se
confunde com a situação externada no artigo 86 do mesmo regulamento, que trata de "arbitramento" do preço da
mercadoria em caso de fraude, sonegação ou conluio (e tratada o art. 88 da Medida Provisória no 2.15835/2001).
Seja caso de dúvida disciplinado do artigo 82 do Regulamento Aduaneiro, ou de fraude, sonegação ou conluio,
tratado no art. 86 do mesmo regulamento, deve a fiscalização buscar inicialmente caminho compatível com o
segundo e com o terceiro métodos de valoração aduaneira, tentando identificar importações de mercadoria idêntica
(e, em sua ausência, similar), no mesmo período aproximado, com o mesmo nível comercial, exportada do mesmo
país, documentando detalhadamente de que forma chegou à(s) declaração(ões) a ser(em) utilizada(s) como
paradigma, e como esta(s) já foi(foram) objeto de valoração.

Fl. 662
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3402-011.616 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.014706/2008-34

4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar o
auto de infração.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 663
DF CARF MF
Original